Tribunal: TJDFT
Processo: 0716011-31.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716011-31.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: D. I. D. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL SA DE CARVALHO APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do pedido antecipatório, por inadequação da via eleita. Brasília, DF, 18 de setembro de 2024 12:28:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador